Tribunal: TJMT
Processo: 1022260-03.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022260-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), MCP TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 30.584.740/0001-83 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. contra acórdão que reconheceu o comportamento contraditório do credor e a consequente descaracterização da mora, indeferindo a liminar de busca e apreensão de veículos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os fatos e argumentos relevantes, afastando a caracterização da mora por conduta contraditória do credor, que, mesmo emitindo boleto para regularização da dívida, ajuizou simultaneamente ação de busca e apreensão.

4. O recurso de embargos de declaração foi utilizado com a finalidade de rediscutir a matéria decidida, o que é vedado, à luz da jurisprudência do STJ e STF. Não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o manejo de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida. 2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado impede o acolhimento do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CC, arts. 422 e 1.425, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1022260-03.2025.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela Embargada, reformando a decisão impugnada dos autos originários.

O Embargante sustenta, em síntese, que
o v. acórdão possui erro material, uma vez que considerou que o embargante teve um comportamento contraditório ao oportunizar a possibilidade de pagamento da dívida e, ao mesmo tempo, ajuizar uma ação de busca e apreensão, bem como por considerar que o embargado violou a boa-fé objetiva.

Com essas considerações, requer sejam os Embargos conhecidos e providos com o fim de reformar a decisão recorrida e reconhecer a regular constituição do processo de origem, determinando o seu regular prosseguimento.

Devidamente intimado,
o embargado apresentou contrarrazões pela rejeição do recuso (ID. 316449385).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) No caso concreto, observa-se que o banco agravante ajuizou a ação de busca e apreensão em 10/06/2025, tendo a liminar sido deferida no dia seguinte, 11/06/2025, com mandado de citação expedido em 13/06/2025 e cumprido em 16/06/2025.

Entretanto, os documentos juntados aos autos revelam que, em 09/06/2025, isto é, antes mesmo do ajuizamento da demanda, já haviam sido iniciadas tratativas negociais entre as partes (ID 297978868).

Ademais, em 11/06/2025, no exato dia em que foi deferida a liminar, o próprio banco agravado emitiu boleto com vencimento em 13/06/2025 (ID 297978881), destinado à regularização da parcela em aberto.

Essa cronologia revela flagrante contradição
:
de um lado, o

credor se manifestava disposto a negociar
a dívida e aceitava o pagamento isolado da parcela vencida, emitindo boleto específico;
de outro,

sem dar ciência ao devedor de sua intenção contrária, ajuizou simultaneamente ação de busca e apreensão
, pleiteando a consolidação da propriedade fiduciária.

Tal conduta revela
violação ao princípio da boa-fé objetiva
, que deve reger a execução dos contratos, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

Com efeito, a emissão do boleto após o vencimento antecipado do contrato
não apenas gera legítima expectativa de regularização pelo devedor, mas também importa renúncia tácita ao direito de exigir, de imediato, a totalidade das parcelas vincendas
, nos moldes do artigo 1.425, III, do Código Civil.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Egrégia Corte tem reiteradamente afirmado que
o comportamento contraditório do credor descaracteriza a mora
, afastando requisito indispensável à busca e apreensão.

(...)Ao
agir de modo incompatível com a confiança legítima despertada no devedor, o banco incorreu em
venire contra factum proprium
, tornando desarrazoada a medida liminar que autorizou a apreensão dos veículos.

Portanto, diante da comprovação do comportamento contraditório do banco agravado, impõe-se reconhecer a descaracterização da mora e, por consequência, a ausência de pressuposto para a concessão da busca e apreensão.

Ressalvo, por oportuno, que a alegada nulidade do mandado de citação, em razão da suposta incorreção do valor indicado para a purga da mora, deverá ser oportunamente apreciada pelo Juízo de origem, evitando-se qualquer supressão de instância. (...)”
(ID. 312676391) (g. n.)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, erro material, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Ademais, o v. acórdão foi categórico ao consignar que, no caso em tela, a sequência dos fatos evidencia nítida incoerência: por um lado, o credor demonstrava interesse em compor a dívida e aceitava o pagamento da parcela vencida de forma isolada, chegando a emitir boleto específico; por outro, sem comunicar ao devedor qualquer alteração de postura, ingressou simultaneamente com ação de busca e apreensão, visando à consolidação da propriedade fiduciária.

Da mesma forma, o v. acórdão destacou que a emissão de boleto após o vencimento antecipado do contrato não só cria no devedor a expectativa legítima de regularização, como também configura renúncia tácita ao direito de exigir de imediato a integralidade das parcelas vincendas, à luz do artigo 1.425, III, do Código Civil.

Sendo assim, não há que se falar em erro material como mencionado nos embargos de declaração, sob o argumento de que
“a sentença proferida não tem relação com este processo, uma vez que tal entendimento não se coaduna com os acontecimentos efetivamente ocorridos”.

Pelo contrário, o v. acórdão analisou detidamente os fatos, de modo que constatou que,

ao adotar conduta incompatível com a confiança legitimamente gerada no devedor, a instituição financeira incidiu em
venire contra factum proprium,
revelando desproporcional a liminar que determinou a apreensão dos veículos.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025